Tribunal: STF
Processo: AP 1422
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de JANAILSON ALVES DA SILVA, por meio da qual requer “a soltura imediata do Denunciado JANAILSON ALVES DA SILVA eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual requer seja revogada nos termos do art. 316 do CPP, por ser medida justa” (eDoc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 15/12/2023, concedi a liberdade provisória a JANAILSON ALVES DA SILVA, CPF nº 027.576.552-05, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 99):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Diante do exposto, verificada a perda do objeto do presente requerimento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente